Tribunal: STF
Processo: Rcl 67459
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta por L.B.P.L. contra decisão proferida por ministro do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do processo nº 20700-09.2007.5.02.0442. 



    Na petição inicial, a empresa reclamante pleiteia, inicialmente, que a distribuição seja realizada por prevenção à RCL 61.893, Rel. Min. Cristiano Zanin, ao argumento de que há uma relação de semelhança entre as demandas, pois envolvem o mesmo grupo de empresas e o mesmo contexto fático-jurídico.



    No mérito, narra que restou responsabilizada pelos débitos trabalhistas sem que tenha participado da formação do título executivo, em contrariedade ao disposto no art. 513, §5º, do CPC.



    Nesses termos, alega, em suma, que a autoridade reclamada, ao deixar de suspender o trâmite processual, desrespeitou o entendimento desta Corte assentado no RE-RG 1.387.795 (tema 1232), de relatoria do Min. Dias Toffoli, no qual se reconheceu a repercussão geral da matéria relativa à inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento. 



    Aponta a necessidade de concessão de liminar, sustentando que a execução trabalhista está em pleno trâmite e, por isso, está prestes a ter seu imóvel leiloado por uma dívida que não contraiu. Afirma, ainda, que o ato reclamado é ilegal e atenta contra a decisão do Min. Dias Toffoli, sendo imperioso o deferimento de liminar para determinar a imediata suspensão da execução trabalhista.



    Ao final, requer, preliminarmente, que seja concedido o benefício da gratuidade de justiça. No mérito, pleiteia o seguinte: 



    “ii. Liminarmente, considerando haver sido penhorado imóvel de propriedade da Reclamante, PEDE-SE a IMEDIATA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO TRABALHISTA, nos termos da decisão do i. Ministro Gilmar Mendes e Enunciado nº 64 do CJF. 



    iii. No mérito, REQUER-SE o PROVIMENTO da reclamação para: (a) confirmar a liminar eventualmente deferida e manter SUSPENSA a execução trabalhista nº 20700-09.2007.5.02.0442, até que seja decidido o Tema de Repercussão Geral 1.232 do STF (Leading Case: RE 1387795), ou proferida decisão revogando a decisão de 25/05/2023 (doc. 13), bem como, para que seja declarada a NULIDADE de todos os atos praticados na reclamação trabalhista desde a prolação da decisão de suspensão proferida pelo STF, que ocorreu em 25/05/2023, e; (b) para que a Reclamante seja EXCLUÍDA do polo passivo da execução, por manifesta ilegitimidade passiva, conforme já julgado pelo TRT em casos análogos e sobre as mesmas partes (docs. 7 e 8).” (eDOC 1, p. 13 - ID: 4c321e44).



    É o relatório. Decido.



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Inicialmente, afasto a prevenção suscitada pela reclamante, porquanto ausente hipótese de conexão ou continência.



    O artigo 69 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal expressamente determina que:



    “Art. 69. A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência.”



    No caso, não verifico a ocorrência de conexão ou continência entre a presente reclamação e a RCL 61.893, Rel. Min. Cristiano Zanin, ante a diversidade de partes e de causa de pedir.



    Com efeito, a RCL 61.893, Rel. Min. Cristiano Zanin, foi proposta pela ora reclamante contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara do Trabalho de Santos/SP, nos autos do Processo 0003800-36.2007.5.02.0446, ajuizado por Luana Monteiro da Silva. Por sua vez, esta reclamação foi proposta em face de ato do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo 20700-09.2007.5.02.0442, ajuizado por Renato de Oliveira Dettogni.



    Nesses termos, não há que se falar em prevenção.



    Pois bem.



    Superada a questão, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (§ 3º do art. 103-A do texto constitucional). 



    In casu, a reclamante sustenta ofensa ao que foi decidido no RE-RG 1.387.795 (tema 1.232), paradigma da repercussão geral, fundada na negativa de suspensão do trâmite processual no TST.



    Entendo existir razão à empresa reclamante.



    Extrai-se dos autos que a empresa reclamante foi incluída no polo passivo da execução em 26.2.2010 (eDOC 5 - ID 40c092c3), sem que tivesse participado do processo de conhecimento.



    Por sua vez, o TST indeferiu o sobrestamento do processo de execução, sob o fundamento de que não há tese no acórdão recorrido quanto à situação que envolva a aplicação do paradigma invocado, bem como de que a embargante nem sequer veiculou insurgência em recurso extraordinário acerca de tal ponto, a incidir preclusão no particular (eDOC 13, p. 8 - ID: d226838b).



    Considerando esse contexto fático e que a determinação de suspensão nacional dos processos é matéria de ordem pública que independe de requerimento da parte no juízo trabalhista, entendo que a autoridade reclamada violou a autoridade da decisão de suspensão proferida nos autos do referido paradigma.



    No ponto, anoto que, em virtude da existência de decisões conflitantes dentro da própria Corte acerca da possibilidade de inclusão, no polo passivo de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento, o Plenário dessa Corte reconheceu a repercussão geral da controvérsia (Tema 1.232). 



    A propósito, transcrevo a ementa do julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRABLAHISTA. EXECUÇÃO. INCLUSÃO. DE EMPRESA INTEGRANTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO NO POLO PASSIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EMPRESA QUE NÃO PARTICIPOU DA FASE DE CONHECIMENTO. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ARTIGO 513, § 5º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 E AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 1.387.795, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 13.9.2022)



     



    Cumpre ressaltar que o Min. Dias Toffoli, relator do feito, determinou a suspensão nacional de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida, nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC, consoante decisão com o seguinte teor:



    “(...)



    No caso dos presentes autos, discute-se a possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não tenha participado do processo de conhecimento (Tema nº 1.232 da Repercussão Geral). 



    Convém ressaltar, de pronto, que o tema é objeto de discussão nas instâncias ordinárias da Justiça do Trabalho há mais de duas décadas, ocasionando, ainda hoje, acentuada insegurança jurídica. A par disso, não se pode olvidar que o deslinde da controvérsia por esta Suprema Corte terá repercussão direta no âmbito de incontáveis reclamações trabalhistas, acarretando relevantes consequências sociais e econômicas. 



    Feito esse registro, anoto que as razões escritas trazidas ao processo pela requerente agitam relevantes fundamentos que chamam a atenção para a situação de dissenso jurisprudencial nas demandas trabalhistas múltiplas que veiculam matéria atinente ao tema, notadamente quanto à aplicação (ou não), na seara laboral, do art. 513, § 5º, do atual Código de Processo Civil - que prevê a impossibilidade de o cumprimento de sentença ser promovido em face do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento. 



    Esse cenário jurídico, em inúmeros casos de execução trabalhista, tem implicado constrição do patrimônio (não raras vezes de maneira vultosa) de empresa alheia ao processo de conhecimento que, a despeito de supostamente integrar grupo econômico, não tenha tido a oportunidade de ao menos se manifestar, previamente, acerca dos requisitos, específicos e precisos, que indicam compor (ou não) grupo econômico trabalhista (o que é proporcionado somente após a garantia do juízo, em embargos à execução). 



    Esses argumentos, por si só, levam-me a concluir pela necessidade de se aplicar o disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, de modo a suspender o processamento de todas as execuções trabalhistas que tramitem no território nacional e versem sobre o assunto discutido nestes autos. Penso, dessa maneira, que se impede a multiplicação de decisões divergentes ao apreciar o mesmo assunto, consistindo, por assim dizer, em medida salutar à segurança jurídica. 



    Não me parece prudente manter a atuação cíclica da máquina judiciária no tocante às demandas que veiculem matéria semelhante à dos presentes autos até que a Corte se pronuncie em definitivo sobre a questão. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determino a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário”. (DJe 25.5.2023; grifo nosso)



    Dessa forma, tendo em vista o descompasso entre o ato reclamado e a orientação firmada pelo STF no âmbito da repercussão geral, o caso é de procedência da reclamação.



    Nesse mesmo sentido, destaco os seguintes precedentes :



    “REFERENDO EM MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. PEDIDO LIMINAR. CRUZ VERMELHA BRASILEIRA. INCLUSÃO DE EMPRESA INTEGRANTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO NO POLO PASSIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EMPRESA QUE NÃO PARTICIPOU DA FASE DE CONHECIMENTO. TEMA 1232 DE REPERCUSSÃO GERAL. LIMINAR DEFERIDA EM PARTE. 1. O Relator do RE nº 1.387.795-RG/MG (alusivo ao Tema 1232 da Repercussão Geral), Ministro Dias Toffoli, determinou em 25/05/2023 a suspensão nacional de todos os processos executivos que versem sobre a controvérsia assim estabelecida pelo Plenário da Corte: “Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento”. 2. No caso dos autos, em sede de cognição sumária, verifica-se aparente inobservância à ordem emanada pela Suprema Corte, diante do bloqueio de bens de pessoa jurídica diversa da executada sem que tenha participado da fase de conhecimento 3. Liminar deferida em parte para o desbloqueio de todas as contas da Cruz Vermelha Brasileira – Filial do Paraná, bem como ordenar a suspensão da ordem de bloqueio via Sisbajud/Teimosinha até o julgamento do mérito desta reclamação. 4. Medida liminar referendada”. (Rcl 64.370 TP-Ref, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 8.3.2024)



    “Agravo regimental em reclamação. Execução trabalhista. Inclusão no polo passivo de empresa que não integrou o processo na fase de conhecimento. Tema nº 1.232 da Repercussão Geral. Sobrestamento nacional de processos. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Prosseguimento da marcha processual. Procedência da reclamação. Fundamentos não infirmados. Não provimento do regimental. 1. Conforme assentado na decisão agravada, a ordem de sobrestamento nacional de processos que versem sobre a questão em debate no Tema nº 1.232 da Repercussão Geral tem o condão de sobrestar as execuções em curso em face de empresa que não tenha participado do processo de conhecimento e cuja inclusão no polo passivo, na fase de execução, funda-se tão somente na alegação de integrar grupo econômico, a fim de se preservar a segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes. 2. Não escapa à medida o prosseguimento da marcha processual para o exame de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, razão pela qual o ato reclamado, na espécie, incorreu em afronta à autoridade da decisão proferida pela Suprema Corte. 3. Com efeito, é dever dos demais órgãos do Poder Judiciário aguardar pronunciamento definitivo do Plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a temática, após o qual terão a responsabilidade de concretizar a tese de observância obrigatória. 4. Agravo regimental não provido”. (Rcl 63.896 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 13.3.2024)



    Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação, para determinar a suspensão do Processo nº 20700-09.2007.5.02.0442, até ulterior pronunciamento desta Suprema Corte nos autos do RE-RG 1.387.795 (tema 1232). Prejudicado o pedido de liminar.



    Defiro a gratuidade de justiça em favor da reclamante. Anote-se.



    Intime-se.



    Brasília, 25 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente